Tribunal: TJMT
Processo: 0005314-75.2020.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005314-75.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.103.907/0001-00 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), ALAN K. RIBEIRO - CNPJ: 08.349.026/0001-51 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), ALAN KARDEC RIBEIRO - CPF: 690.868.341-91 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SUBSTABELECIMENTO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SALDO NEGATIVO ATRIBUÍDO À SUBSTABELECIDA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA. CONDENAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta em razão de sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, que condenou os Réus ao ressarcimento de prejuízo material no valor de R$ 95.617,00, decorrente de débito lançado na conta da Autora em razão de saldo negativo vinculado à correspondente bancária substabelecida.

2.

Fato relevante.
A Autora celebrou contrato de substabelecimento de correspondente bancário e permaneceu responsável perante as instituições financeiras pelas obrigações decorrentes das operações realizadas pela substabelecida. Em razão de saldo negativo atribuído à substabelecida, suportou débito em sua conta corrente e promoveu ação regressiva para ressarcimento dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é tempestivo após a interrupção do prazo recursal pela oposição de embargos de declaração; (
ii
) saber se restou comprovado que o débito suportado pela autora decorreu de saldo negativo vinculado à substabelecida, de modo a justificar a condenação integral dos réus ao ressarcimento dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC. Após a intimação da decisão que os julgou, inicia-se nova contagem integral do prazo recursal. Protocolada a apelação dentro do prazo certificado pelo sistema processual, impõe-se o reconhecimento de sua tempestividade.

5.
O contrato de substabelecimento comprovou a existência de vínculo jurídico entre as partes e a responsabilidade da substabelecente perante as instituições financeiras, sem prejuízo do direito regressivo contra a substabelecida.

6.
O extrato bancário demonstrou o lançamento do débito de R$ 95.617,00 na conta da Autora. Os esclarecimentos prestados pela instituição financeira confirmaram que o valor decorreu de saldo negativo atribuído à substabelecida, o que estabelece o nexo causal entre a conduta dos Réus e o prejuízo suportado pela autora.

7.
A demonstração da origem do saldo negativo vinculado à substabelecida torna desnecessária a individualização de cada contrato ou operação que compôs o débito, por não constituir objeto da demanda regressiva.

8.
O exercício do poder instrutório pelo magistrado, mediante requisição de informações à instituição financeira, não configura inversão indevida do ônus da prova, mas providência destinada à adequada elucidação dos fatos controvertidos.

9. A solidariedade contratual perante as instituições financeiras não autoriza a divisão automática do prejuízo na relação interna entre substabelecente e substabelecida. Inexistente prova de culpa concorrente da Autora, subsiste a responsabilidade integral dos Réus pelo ressarcimento do dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, iniciando-se nova contagem integral após a intimação da decisão que os julga. 2. Comprovado por documentos contratuais, extratos bancários e esclarecimentos da instituição financeira que o débito suportado pela substabelecente decorreu de saldo negativo atribuído à substabelecida, impõe-se o ressarcimento integral do prejuízo em ação regressiva. 3. A solidariedade contratual perante terceiros não implica divisão automática da responsabilidade entre os contratantes na ausência de prova de culpa concorrente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 370, 373, I, 1.026 e 1.027; CC,
arts
. 265, 389, 406, § 1º, e 927.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alan Kardec Ribeiro Ltda.
e
Alan Kardec Ribeiro
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
RMS – Assessoria Empresarial
Ltda
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os Requeridos ao ressarcimento do prejuízo material suportado pela Autora, no valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil seiscentos e dezessete reais), com atualização monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros moratórios, a partir da citação, calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e da Resolução CMN n.º 5.171/2024.

Diante
da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
do
valor da condenação, com distribuição do ônus na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade em relação a
ambas as partes
,
em razão
da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, a
inexistência
de prova segura, individualizada e concreta acerca da origem do débito no valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil seiscentos e dezessete reais).

Argumentam que a Autora não demonstrou quais contratos, propostas, operações, fraudes, estornos, comissões ou adiantamentos teriam originado o saldo negativo atribuído aos Apelantes.

Afirmam que a informação prestada pelo Banco BMG possui caráter genérico e unilateral, sem apresentação da composição do saldo negativo, memória de cálculo, relação de contratos ou documentos aptos a comprovar o nexo causal entre a conduta dos Apelantes e o prejuízo alegado.

Alegam que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, ao admitir a condenação com base em presunções, apesar da
falta
de comprovação do fato constitutivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustentam, ainda, que eventual responsabilidade decorrente do contrato de substabelecimento deveria observar a solidariedade contratual perante os anuentes,
razão pela qual requerem,
subsidiariamente
,
o afastamento da condenação integral e a limitação proporcional da responsabilidade em 50% (cinquenta por cento).

Ao final,
pugnam pelo
provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteiam a limitação proporcional da responsabilidade em 50% (cinquenta por cento).

Nas contrarrazões,
a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de intempestividade. No mérito, o não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Apelada suscita, em sede preliminar, a intempestividade do Recurso de Apelação, ao argumento de que, quando da oposição dos embargos de declaração, já haviam transcorrido dois dias úteis do prazo recursal, razão pela qual, após o julgamento dos
aclaratórios
, os Apelantes disporiam apenas do prazo remanescente de 13 (treze) dias úteis para recorrer.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a tese deduzida nas contrarrazões parte de premissa incompatível com a disciplina prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

A interrupção do prazo recursal não implica mera suspensão da contagem, com aproveitamento dos dias anteriormente transcorridos. Ao contrário, uma vez julgados os embargos de declaração e regularmente intimada a parte, inicia-se nova contagem integral do prazo recursal.

No caso, a
sentença
que
rejeitou
os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 31/03/2026

(terça-feira), pelo que o sistema registrou a ciência dos Apelantes em 06/04/2026 (
segunda
-feira), com indicação expressa de prazo de 15 (quinze) dias para manifestação e termo final em 29/04/2026 (quarta-feira):

Sentença (48479315) - Prioridade: Normal - ID do documento (228795246)

ALAN K. RIBEIRO - EPP

Diário Eletrônico (DJEN) (31/03/2026 23:07:03)

O sistema registrou ciência em 06/04/2026 00:00:00

Prazo: 15 dias

29/04/2026 23:59:59

(para manifestação)

Sentença (48479316) - Prioridade: Normal - ID do documento (228795246)

ALAN KARDEC RIBEIRO

Diário Eletrônico (DJEN) (31/03/2026 23:07:03)

O sistema registrou ciência em 06/04/2026 00:00:00

Prazo: 15 dias

29/04/2026 23:59:59

(para manifestação)

Ademais, o art. 205, § 3º, do Código de Processo Civil, o art. 11, §§ 2º e 3º, da Resolução CNJ n. 455/2022, com redação dada pela Resolução CNJ n. 569/2024, bem como a Resolução TJMT/OE n. 05/2022, reconhecem o DJEN como meio oficial de publicação dos atos judiciais, de modo que a contagem do prazo deve observar as informações certificadas pelo próprio sistema processual.

Considerados os feriados e suspensões de expediente ocorridos nos dias 02, 03, 08, 20 e 21 de abril de 2026, o sistema consignou expressamente o dia 29/04/2026 como termo final do prazo recursal.

Verifica-se, por fim, que o Recurso de Apelação foi protocolado em 29/04/2026, precisamente na data indicada pelo sistema como último dia do prazo para manifestação, circunstância que evidencia sua tempestividade.

Desse modo,

rejeito
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

RMS – Assessoria Empresarial
Ltda
.

ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de
Alan Kardec Ribeiro Ltda.
e
Alan Kardec Ribeiro
, alegando que mantinha contrato de prestação de serviços de correspondente bancário com instituições financeiras anuentes e que substabeleceu parcialmente as atividades operacionais à primeira Requerida, mediante contrato de substabelecimento.

Sustentou que, nos termos do ajuste celebrado, permaneceu responsável perante as instituições financeiras por todas as obrigações decorrentes das operações realizadas pela substabelecida, embora lhe fosse assegurado o direito de ressarcimento pelos prejuízos por ela causados.

Argumentou que, durante a vigência do contrato, a empresa Requerida acumulou dívidas perante as instituições anuentes, as quais passaram a ser cobradas da Autora em razão da responsabilidade assumida no contrato de substabelecimento.

Afirmou que, em maio de 2020, foi lançado débito em sua conta corrente no valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e dezessete reais), identificado como saldo negativo relacionado à correspondente substabelecida, circunstância que a obrigou a assumir e parcelar a dívida para evitar bloqueios e outras restrições em sua conta bancária.

Asseverou, ainda, que sofreu prejuízos financeiros em decorrência da cobrança do referido débito e abalo à sua imagem e credibilidade perante as instituições financeiras com as quais mantinha relação comercial.

Requereu a condenação solidária dos Requeridos ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e dezessete reais), acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na contestação, Alan Kardec Ribeiro Ltda. e Alan Kardec Ribeiro

defenderam a improcedência dos pedidos, sustentando
inexistência
de prova da origem do débito de R$ 95.617,00, de ato ilícito, culpa e nexo causal. Subsidiariamente, argumentaram que eventual responsabilidade deveria observar a solidariedade prevista no termo de substabelecimento, com limitação da cobrança à metade do valor discutido.

O Juiz
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os Requeridos ao ressarcimento do prejuízo material suportado pela Autora, no valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil seiscentos e dezessete reais), com atualização monetária pelo IPCA, a partir do desembolso, e juros moratórios, a partir da citação, calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil e da Resolução CMN n.º 5.171/2024. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante
da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
do
valor da condenação, com distribuição do ônus na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade em relação a
ambas as partes
, em razão da gratuidade da justiça.

Inconformados,
os Réus
interpuseram Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar
a

responsabilidade dos Apelantes pelo ressarcimento do valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil seiscentos e dezessete reais), debitado da conta da Autora em razão de saldo negativo vinculado ao contrato de substabelecimento de correspondente bancário.

De início, observa-se que a existência da relação contratual entre as partes restou comprovada pelo termo de substabelecimento juntado aos autos, no qual a Autora figura como substabelecente, a empresa Alan Kardec Ribeiro Ltda. como substabelecida, Alan Kardec Ribeiro como fiador e o Banco BMG S.A. e demais instituições como anuentes.

A Cláusula Segunda do referido instrumento prevê
que a substabelecente (
A
pelada) continuaria responsável perante os anuentes (Bancos) por todas as obrigações pactuadas.

Contudo, a Cláusula Sexta estabelece expressamente
que substabelecente e substabelecida responderão solidariamente perante os anuentes e terceiros por todas as obrigações oriundas do contrato original.

Esse cenário contratual demonstra que a Autora poderia ser cobrada pela instituição financeira por obrigações decorrentes das operações vinculadas ao contrato, sem prejuízo do direito regressivo contra a substabelecida, caso comprovada a origem do débito.

Na hipótese
, o prejuízo material também restou demonstrado, pois
o
extrato bancário juntado aos autos comprova que, em 20/05/2020, houve lançamento de débito no valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil seiscentos e dezessete reais), identificado como “TRANSF. ENTRE CONTAS AD CORRESP”, na conta da Autora.

O ponto central, portanto, não reside na existência do débito, mas na identificação de sua origem e na vinculação do prejuízo à atuação dos Apelantes.

E, nesse aspecto, a prova produzida é suficiente para a manutenção da sentença.

Após sucessivas diligências determinadas pelo Juízo de origem, o Banco BMG prestou esclarecimentos nos autos e informou que, diante dos termos contratuais firmados entre RMS, Alan K. e BMG, o débito foi lançado na conta corrente da RMS em razão do saldo negativo de seu substabelecido Alan K.

A instituição financeira esclareceu que o débito lançado na conta da RMS decorreu do saldo negativo atribuído ao correspondente substabelecido Alan K. Ribeiro Ltda., nos termos da sistemática contratual vigente entre os envolvidos.

Além disso, o Banco BMG apresentou demonstrativo de movimentação que registra, na conta da RMS, em 20/05/2020, a movimentação identificada como “TRANSF. ENTRE CONTAS AD CORRESP”, no valor de R$ 95.617,00

(noventa e cinco mil seiscentos e dezessete reais)
. Também esclareceu que, para evitar duplicidade de débito entre os envolvidos, após o lançamento na conta da RMS, efetuou crédito na conta corrente de Alan K. no mesmo valor.

Essas informações possuem relevante força probatória, pois foram prestadas pelo Banco BMG, instituição financeira diretamente envolvida na relação contratual e responsável pelo controle operacional das contas e movimentações que originaram o débito discutido
,
além de não integrar a lide
. Logo
, seus esclarecimentos revelam-se idôneos e aptos a contribuir para a elucidação da controvérsia.

Além disso
, e
mbora os Apelantes sustentem a necessidade de individualização dos contratos, propostas ou operações que compuseram o saldo negativo, tal exigência extrapola o objeto da presente demanda.

A controvérsia não versa sobre a validade de contratos celebrados com consumidores finais, mas sobre a responsabilidade regressiva decorrente do débito suportado pela substabelecente perante a instituição financeira.

Assim, uma vez demonstrado que o valor debitado decorreu de saldo negativo atribuído ao substabelecido, revela-se desnecessária a decomposição analítica de cada operação que integrou referido saldo.

Para o deslinde da controvérsia, mostra-se suficiente a demonstração da existência do vínculo contratual entre as partes, do efetivo lançamento do débito na conta da Autora e de que esse débito decorreu de saldo negativo vinculado ao substabelecido, circunstâncias devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

No mesmo sentido, t
ambém não
procede a alegação de inversão indevida do ônus da prova. O Juiz
a quo
apenas exerceu o poder instrutório previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, ao determinar a expedição de ofícios e diligências ao Banco BMG para esclarecimento da origem do débito.

A adoção dessas providências não configura substituição indevida da atividade probatória da parte, mas busca pela elucidação dos fatos controvertidos a partir de documentos e informações em poder de terceiro diretamente vinculado à relação jurídica discutida.

A prova obtida a partir dos esclarecimentos do Banco BMG, somada aos documentos contratuais, ao extrato bancário e aos instrumentos de assunção e confissão de dívida juntados com a emenda inicial, permite concluir que o valor debitado da conta da Autora decorreu do saldo negativo vinculado ao substabelecido Alan Kardec Ribeiro.

Dessa forma, demonstrados o dano material e o nexo causal, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade dos Requeridos pelo ressarcimento do valor de R$ 95.617,00 (noventa e cinco mil seiscentos e dezessete reais).

Superada a controvérsia acerca da responsabilidade dos Apelantes, i
gualmente
não merece acolhimento o pedido subsidiário de limitação da responsabilidade a 50% (cinquenta por cento).

A responsabilidade da RMS perante o Banco BMG decorre da relação externa estabelecida com a instituição financeira. Contudo, na relação interna entre substabelecente e substabelecida, comprovado que o débito decorreu do saldo negativo vinculado ao substabelecido, subsiste o direito regressivo da Autora em face daquele que deu causa ao prejuízo.

A solidariedade contratual perante os anuentes não autoriza, por si só, a repartição automática da dívida entre as partes litigantes. Para que houvesse limitação proporcional da condenação, seria necessária prova de participação da Autora na formação do saldo negativo ou de circunstância apta a justificar a divisão do prejuízo, o que não se verifica nos autos.

Logo
,
inexistente
demonstração de culpa concorrente ou de causa autônoma imputável à Autora, deve ser mantida a condenação integral dos Apelantes ao ressarcimento do dano material.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes ao patrono da Apelada,
para
18% (dezoito por cento) do valor atualizado da condenação
,
observada a gratuidade da justiça deferida
e a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026